Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712962-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO APELADO: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME D E C I S Ã O Ao compulsar os autos, verifiquei que os apelantes VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME (18167247) postularam a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Porém, não vislumbrei elementos que demonstrassem a hipossuficiência alegada, de modo a justificar os benefícios vindicados. Diante dessa situação, concedi o prazo de 05 (cinco) dias, para demonstrarem a miserabilidade alegada, ou recolher o respectivo preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o mandamento previsto no art. 1.007, § 4o, CPC. Em petição acostada ao ID 18359553, os recorrentes informam a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência. Dizem que exercem atividade empresarial com a organização de festas e locação de espaço para festas, bem como jogos eletrônicos, mas em razão da pandemia do COVID-19, desde o mês de Março de 2020, não podem mais exercer suas regulares atividades em razão da proibição de aglomeração. Por fim, peticionam no sentido de que lhes seja concedida a gratuidade requerida, ou em caso de negativa, requerem a reabertura de prazo de cinco dias para juntada de novos documentos ou declarações. Decido. Não há dúvida de que a Constituição Federal assegura o acesso à justiça, ao estabelecer no art. 5o, XXXV que “a Lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a direito”. De outro turno, o próprio texto constitucional, também no art. 5o, LXXIV, afirma que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a gratuidade de justiça se destina àqueles que realmente comprovem a insuficiência de recursos. Na espécie, os requerentes apresentaram termos de distrato de contrato de prestação de serviços, com o objetivo de demonstrar que não estão auferindo renda no momento. Extrato de conta bancária também com o intuito de comprovar sua hipossuficiência, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. A meu ver, tais documentos não demonstram a alegada miserabilidade. Apresento as razões de meu convencimento. Isso porque o fim a que se destina a gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas, economicamente, tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. O deferimento dessa benesse exige que o beneficiário demonstre a hipossuficiência econômica alegada. Ou seja, ainda que seja possível o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, isso não dispensa a requerente de, efetivamente, demonstrar sua miserabilidade econômica apta a justificar a concessão de tal benesse. É importante lembrar ainda que a norma constitucional não deve ser estendida a todos indiscriminadamente, já que o objetivo do legislador constituinte foi não deixar que pessoas necessitadas fiquem impossibilitadas do acesso à justiça. No caso, os documentos que comprovam o distrato de alguns contratos e um extrato bancário sem saldo, por si sós, não indicam a efetiva impossibilidade de os requerente pagarem as custas do processo que, como se sabe, no Distrito Federal são em patamares bastantes módicos. Enfim, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoas jurídicas. Contudo, o deferimento de tal benesse demanda o mínimo de elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa a vida financeira da instituição. Não é o caso dos requerentes. Assim, exigir o pagamento das custas processuais de quem não demonstrou a efetiva impossibilidade, não significa tolher-lhe o acesso à justiça. Ao contrário, é um privilégio ao princípio da isonomia que exige tratamento igual aos iguais e diferenciado aos que se encontram em condições desiguais. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido e CONCEDO-LHES o prazo de 05 (cinco) dias para recolher as custas processuais em dobro, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, venham-me conclusos novamente os autos. Brasília, 08 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator